Tribunal: TJES
Processo: 5047204-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047204-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL DOURADO PANIAGO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RAQUEL DOURADO PANIAGO contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível por ela interposta, com majoração de honorários recursais. A embargante alegou omissão quanto à ausência de menção expressa, na parte dispositiva do acórdão, à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em virtude da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado pela ausência de expressa menção à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, embora tenha deferido a gratuidade de justiça, omitiu-se quanto à menção expressa da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recursal.

A concessão da gratuidade de justiça acarreta, ope legis, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sendo necessária a expressa referência a esse efeito, para evitar equívocos na fase de cumprimento da decisão.

O acolhimento dos embargos se impõe para suprir omissão formal, sem alteração do mérito do acórdão, promovendo a clareza e integridade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, quando concedida a gratuidade de justiça, deve ser suprida nos embargos de declaração, mesmo sem alteração do resultado do julgamento.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre automaticamente da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5047204-44.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
RAQUEL DOURADO PANIAGO

EMBARGADA:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAQUEL DOURADO PANIAGO em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível por ela interposta.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da alegada omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do que dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a análise do voto condutor do acórdão revela que, de fato, ao majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, não se fez constar, em sua parte dispositiva, a ressalva atinente à suspensão da exigibilidade da referida verba, a despeito de o próprio julgado ter, em seu introito, deferido expressamente o benefício da gratuidade da justiça à então apelante, ora embargante.

A questão, à evidência, não demanda maiores digressões. A legislação processual civil é clara ao estabelecer que a concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas impõe, como consequência
ope legis
, a suspensão da exigibilidade de tais obrigações. É o que se extrai da literalidade do artigo 98, § 3º, do CPC.

Impõe-se reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, cuja menção expressa no dispositivo do julgado não constitui mero preciosismo formal, senão uma cautela necessária à plena eficácia, clareza e integridade da decisão judicial. A ausência de tal ressalva pode, como bem salientado pela embargante, ensejar equívocos e dar margem a atos de cobrança indevidos em futuras fases de cumprimento ou execução de sentença, assoberbando desnecessariamente o Poder Judiciário com incidentes processuais perfeitamente evitáveis.

Nesse contexto, a omissão apontada, ainda que não altere a substância do que fora decidido no mérito do apelo, representa uma lacuna que merece ser suprida, a fim de tornar o provimento jurisdicional completo e inequívoco em todos os seus termos. De mais a mais, o acolhimento dos embargos para este fim não implica qualquer modificação no resultado do julgamento, tratando-se de mero ajuste de redação para aprimorar a prestação jurisdicional.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado, a fim de esclarecer que a exibilidade dos honorários advocatícios fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida à embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.